Tribunal: STF
Processo: ARE 1410898
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina , assim ementado:



“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 121, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). NEGLIGÊNCIA MÉDICA. RECURSO DA DEFESA CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



PRELIMINARES. NULIDADES PROCESSUAIS. ENVIO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). INVIABILIDADE. AÇÃO PENAL QUE JÁ SE ENCONTRA EM FASE RECURSAL. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA INCOGITÁVEL. POSIÇÃO FIRMADA NOS ÂMBITO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE. 



"descabida a aplicação retroativa do instituto mais benéfico previsto no art. 28-A do CPP (acordo de não persecução penal), inserido pela Lei n. 13.964/2019, quando a persecução penal já ocorreu, estando o feito sentenciado"(AgRg no AREsp 1818139/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9-11-2021, DJe 16-11-2021). 



VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO MAGISTRADO QUE INSTRUIU O PROCESSO DECORRENTE DE PROMOÇÃO NA CARREIRA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PERMITE RELATIVIZAR O § 2º DO ART. 399 DO CPP. VÍCIO NÃO DETECTADO. 



"O princípio da identidade física do Juiz não se reveste de caráter absoluto, admitindo exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de promoção, remoção, convocação, férias ou outras hipóteses de afastamento justificado do Magistrado que presidiu a instrução criminal" (HC 406.342/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. em 6-2-2018). 



MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. PRETENSÃO VOLTADA À ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DAS PROVAS E ELEMENTOS INFORMATIVOS CONSTANTES DO CADERNO PROCESSUAL. NEGLIGÊNCIA DA MÉDICA COMPROVADA. VÍTIMA QUE APRESENTOU QUADRO ALÉRGICO AGUDO APÓS APLICAÇÃO DE BEZETACIL. CONDIÇÕES CLÍNICAS DO PACIENTE NÃO IDENTIFICADAS PELA MÉDICA, QUE NÃO APLICOU DE PRONTO A MELHOR TÉCNICA. DEMORA NO AGIR QUE ACARRETOU AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE E, ENTÃO, O ÓBITO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, aduzindo a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal para o oferecimento do acordo de não persecução penal.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



     O magistério jurisprudencial deste Supremo registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    Eis a ementa do julgado em questão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.” 



    Assim, conforme se vê das decisões já proferidas nos autos deste processo, cuida-se de ação penal em que já havia sido recebida a denúncia contra a agravante quando do advento do diploma legislativo em referência, o que afasta a retroatividade pretendida.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente